Tribunal: TJBA
Processo: 8009667-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009667-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANNA RIBEIRO BARROS

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO
A QUO
. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. MAMOPLASTIA COM PROTESE DE SILICONE, DERMOPLIPECTOMIA EM COSTAS, BRAQUIPLASTIA PÓS BARIÁTRICA, RECONSTRUÇÃO DE PALPEBRAS BILATERAL, HIPERTROFIA DE PEQUENOS LÁBIOS, DERMOLIPECTOMIA EM FACE E GLÚTEOS. RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO INDICA URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PERIGO DA DEMORA NÃO COMPROVADO. PEDIDO LIMINAR FOI APRESENTADO PELA PRIMEIRA VEZ NO RECURSO INSTRUMENTAL, CONSISTINDO EM INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUIZ DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8009667-82.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
LUCIANNA RIBEIRO BARROS
e Agravado
BRADESCO SAUDE S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator